Tribunal: TJMT
Processo: 1003269-09.2023.8.11.0045
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003269-09.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ARAMIS DE OLIVEIRA - CPF: 026.303.021-05 (APELADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ETEL DE MARCHI - CPF: 967.313.119-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ASSISTENTE), CLAUDIO RISSARDI - CPF: 024.540.459-74 (VÍTIMA), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (ASSISTENTE), AYALLA ANNY ALVES DA CUNHA - CPF: 039.749.073-94 (ASSISTENTE), DIELSON SILVA DE CASTRO - CPF: 619.557.423-67 (ASSISTENTE), GLACI SILVA DA COSTA LINS - CPF: 006.035.211-69 (ASSISTENTE), PETRONE BARBOZA LIRA - CPF: 688.872.131-00 (ASSISTENTE), NAIZA DE MACEDO ALVES (ASSISTENTE), ANDREIA CRISTINA DA SILVA SIQUEIRA (ASSISTENTE), FERANCILIO ALVES DOS SANTOS (ASSISTENTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), ARAMIS DE OLIVEIRA - CPF: 026.303.021-05 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Dosimetria. Preliminares de nulidade afastadas. Pena mantida. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

Apelações interpostas pela Defesa e pela Acusação contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o primeiro por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP) a 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A Defesa visa à nulidade do julgamento e, subsidiariamente, redução da pena.

O Ministério Público visa o aumento da pena.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: 1) a menção aos antecedentes criminais e a ausência do termo de votação dos quesitos configuram nulidade do julgamento; e 2) houve erro na dosimetria da pena, em especial quanto à culpabilidade, confissão espontânea e personalidade do réu.

III. Razões de decidir

1. A dissimulação e a premeditação possuem conceitos distintos, não havendo
bis in idem
.

2. As consequências gravosas do crime, como a orfandade de duas crianças, justificam o aumento da pena-base acima do mínimo legal.

3. Inexistem elementos para apurar a personalidade do apelante no contexto autuado, porque não há nos autos laudo formulado por especialistas que noticie ser a personalidade do réu voltada à prática de crime.

4. O c. STJ considera razoável e proporcional à exasperação da pena basilar na fração de 1/6 (um sexto) em relação ao mínimo legal, que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A existência de duas qualificadoras reconhecidas pelos jurados [motivo torpe e dissimulação] permite que uma delas seja utilizada na segunda fase como agravante genérica.

6.
A

confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação
.

7. Para a caracterização da atenuante, basta que ele esteja sob a influência da violenta emoção, vale dizer, dispensa o requisito temporal.

8.
A exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante deve respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas
.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência do termo de votação dos quesitos não invalida o julgamento do Tribunal do Júri quando comprovada a regularidade do procedimento por outros meios.

2. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, ainda que parcial ou qualificada, se utilizada como fundamento para condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, I e IV; 33, § 2º, “a”; 59; 61, II, “a”; 65, III, “c” e “d”; CPP, arts. 478, I, e 593, III, “a” e “c”.

Jurisprudência relevante citada
: ST, HC nº 241.971/MS - Relator Min. Jorge Mussi, 5.2.2014; STJ, HC nº 883227, Rel. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado DO TJDFT), 21.3.2024; TJMT, AP nº 0000341-22.2014.8.11.0012, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 8.10.2023; STJ - AgRg no AREsp: 2084661 SP 2022/0062788-7, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, 15.3.2024; TJMT, AP nº 0040671-29.2018.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 1.4.2025; TJMT, AP nº 0005518-61.2020.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal – Rel. Des. Paulo da Cunha, 31.10.2023; STJ - AREsp: 2460369, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.3.2024; TJMT, AP nº 0009691-12.2012.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 24.4.2025; TJMT, AP nº 0000192-17.2018.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, 4.12.2019; STJ - AgRg no AREsp: 1823762 PR 2021/0023943-9, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca,

Quinta Turma, 28.6.2021; STJ, AgRg no HC nº 790.080/SP – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 20.4.2023; AgRg no HC nº 904.549/SC – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – 17.6.2024; STJ - AgRg no HC: 575543 SC 2020/0093675-1, Rel. Min. João Otávio De Noronha, 6.10.2020, Quinta Turma, 15.10.2020; STJ - AgRg no Ag: 1060113 RO 2008/0107447-7, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 4.10.2010; STJ - AgRg no HC: 883502 MG 2024/0002808-7, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 20.6.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1003269-09.2023.8.11.0045 – COMARCA
DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE(S):

ARAMIS DE OLIVEIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

ARAMIS DE OLIVEIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por ARAMIS DE OLIVEIRA e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (nº
1003269-09.2023.8.11.0045
), que condenou ARAMIS DE OLIVEIRA por homicídio qualificado [motivo torpe e mediante dissimulação]
a 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado –
art. 121, § 2º, I, IV, do CP – (ID 253107168).

ARAMIS DE OLIVEIRA suscita a nulidade da sessão de julgamento por: 1) “
ausência do correspondente Termo de Votação dos Quesitos
”; e 2) “
menção reiterada da acusação aos antecedentes criminais
”. No mérito, sustenta que a pena-base seria desproporcional por ausência
“de prova suficiente a comprovar [...] premeditação”.

Requer o provimento para
que seja anulada a sessão plenária a fim de que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzida a pena (ID 256420683).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE sustenta que: 1) a circunstância judicial da personalidade do agente seria desfavorável; 2) na primeira fase da dosimetria, conduziria a fração de 1/8 (um oitavo), “
como parâmetro a ser observado pelo julgador de forma a resguardar a proporcionalidade das penas
”; 3) “
não se pode pensar na aplicação da atenuante da confissão se há nos autos elementos [...] para a condenação, de modo que seja impossível ao agente negar os fatos que lhe são imputados diante do acervo probatório colhido
”.

Pede o provimento para aumentar a “
reprimenda definitiva
” (ID 253107178).

ARAMIS DE OLIVEIRA e a 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE pugnam pelo desprovimento dos respectivos apelos (ID 253107185 e 268984780).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo parcial provimento do apelo ministerial, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal. Crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal). Recurso de Aramis de Oliveira: 1: Preliminarmente, suscita a nulidade da sessão de julgamento em razão da ausência do termo de votação dos quesitos, bem como em razão da acusação ter mencionado os antecedentes criminais como argumento de autoridade. Improcedência. A ausência do termo de votação, por si só, não invalida o julgamento, desde que existam outros meios para comprovar a regularidade do procedimento, como a ata da sessão e registros audiovisuais. A menção a antecedentes criminais em plenário não configura nulidade, pois a proibição do CPP refere-se à alusão a peças de acusação do julgamento em si. Pela rejeição da preliminar. 2. Mérito: Requer a revisão na dosimetria da pena, por entender que a culpabilidade, fundamentada na premeditação, constitui bis in idem com a qualificadora da dissimulação. Improcedência. A premeditação, como elemento da culpabilidade, justifica a exasperação da pena-base, enquanto a dissimulação qualifica o crime, incidindo sobre o modo de execução. Institutos distintos que não se confundem. A dissimulação, embora possa envolver planejamento, não se equipara à premeditação. Inexistência de bis in idem. Pelo desprovimento do recurso. Recurso do Ministério Público: Postula a reforma na dosimetria da pena, para que (a) na pena-base, seja negativada a personalidade do réu; e (b) na segunda fase, seja afastada a atenuante da confissão espontânea. Parcial procedência. (a) A análise do conjunto probatório, aliada à interpretação jurisprudencial, justifica a valoração negativa da personalidade do apelado, demonstrando a adequação da dosimetria da pena aplicada. (b) A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, ainda que parcial ou qualificada, independentemente da motivação alegada pelo réu. Precedentes do STJ. Pelo conhecimento do recurso defensivo, com a rejeição da preliminar arguida, e, no mérito, pelo seu desprovimento. Quanto ao recurso ministerial, opina-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 279062398)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA POR MENÇÃO AOS MAUS ANTECEDENTES)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
ARAMIS DE OLIVEIRA
arguiu nulidade do julgamento popular
por “
menção reiterada da acusação aos antecedentes criminais
”.

Vejamos.

Na ata da sessão plenária [realizada em 26.9.2024], há o seguinte registro:

“
[...] Defesa fez um aparte durante a fala do Promotor e requereu que conste em ata: "A Defesa requer que conste em ata que o Promotor não está se atentando aos termos da denúncia e que a acusação fez utilização de antecedentes do réu durante a sustentação oral". O MM Juiz proferiu a seguinte decisão:

[...]

A defesa requereu: ‘Que conste em ata que, mesmo advertido pela defesa que não poderá fazer uso dos antecedentes do réu, pela segunda vez faz uso e mostra aos jurados durante a sua sustentação oral". O MM Juiz proferiu a seguinte decisão: "Vistos, etc. Reitero a decisão e a jurisprudência anteriormente mencionados’. [...]
”

De fato, o órgão Ministério Público fez menção aos antecedentes do apelante durante a sustentação oral, o que motivou a Defesa requerer que constasse a citação em ata.

Todavia, a referência às folhas de antecedentes criminais não integram a proibição constante do art. 478 do CPP, “
in verbis”
:

“
Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências:

I – à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado;

II – ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo.”

Ressalta-se que esses registros foram juntados em 20.4.2023 (ID 185492701), ou seja,
“com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte”
(CPP, art. 479).

Noutro giro, o rol previsto [CPP, art. 478, I e II] é taxativo, sendo vedada a leitura em plenário apenas da decisão de pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.

O c. STJ firmou os seguintes entendimentos:

“
Não se pode afirmar que a menção pelo membro do Ministério Público das diversas ocorrências envolvendo o paciente, documentos que foram juntados oportunamente aos autos, tenha se dado em dissonância com o que prevê a legislação processual penal pertinente, não se vislumbrando a ocorrência da eiva indicada pelos impetrantes
.” (HC nº 241.971/MS - Relator Min. Jorge Mussi, 5.2.2014)

“
Não pode haver censura ao direito de manifestação da parte, devendo-se ressaltar que impedir o conhecimento pelos jurados de fatos da vida pretérita do acusado constitui limitação indevida ao direito probatório”,
de modo a ser permitida
“às partes formular livres razões, tanto para indicar a acusação os maus antecedentes quanto para justificar a defesa elogiável inserção social do agente
” (HC nº 883227, Rel. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado DO TJDFT), 21.3.2024).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“
Tendo o legislador relacionado todos os temas que não podem ser suscitados em plenário, significa dizer que, somente em relação a eles há o impedimento. Quisesse estender a limitação a outras hipóteses (leitura do decreto de prisão preventiva ou folha de antecedentes, por exemplo), o teria feito expressamente. Ou, então, deixado uma cláusula em aberto, para a análise no caso concreto e não especificado os casos de pronúncia, decisões posteriores, algemas e silêncio do réu.”
(AP nº 0000341-22.2014.8.11.0012, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 8.10.2023)

Logo, inexiste qualquer óbice à leitura da folha de antecedentes criminais do réu em plenário.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA POR AUSÊNCIA DO TERMO DE VOTAÇÃO DOS QUESITOS)

O apelante ARAMIS DE OLIVEIRA arguiu nulidade da sessão de julgamento pela “
ausência do correspondente Termo de Votação dos Quesitos
”.

Observa-se que o documento físico referente ao termo de consulta e elaboração de quesitos não foi localizado nos arquivos da secretaria da 1ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde. Contudo, em 14.10.2024, a servidora Mayara Diel (matrícula 5063), a qual “
auxiliava no dia do julgamento, acompanhou e anotou a votação fisicamente
” anexou aos autos novo termo de votação (ID 253107180).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“a ausência do termo de votação dos quesitos, por si só, não compromete a validade da sessão de julgamento, desde que existam outros meios que comprovem a regularidade do procedimento adotado pelo Tribunal do Júri. Na presente hipótese, a ata da sessão (ID 253107169) é um documento oficial que registra os principais atos processuais, incluindo a formulação dos quesitos, a votação pelos jurados e a proclamação do resultado pelo juiz-presidente. Além disso, se houver registros audiovisuais da sessão ou testemunhos dos envolvidos no julgamento, esses elementos podem demonstrar que a votação ocorreu regularmente, afastando qualquer dúvida sobre a legalidade do veredicto
” (Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 279062398).

A lei processual penal em vigor adota o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual somente se declara a nulidade caso alegada oportunamente, bem como haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte (STJ - AgRg no AREsp: 2084661 SP 2022/0062788-7, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, 15.3.2024), o que não ocorreu no presente caso.

Nessa linha, este e. Tribunal decidiu:

“
As supostas nulidades [...], em descompasso com o disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal, que consagra o princípio pas de nullité sans grief, nem mesmo se deu ao trabalho de demonstrar em que medida [...] prejudicou seus interesses
.” (AP nº 0040671-29.2018.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 1.4.2025)

No contexto, não se verifica nulidade apta a desconstituir o julgamento popular.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, III, “a” e “c”), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“no dia 04 de março de 2023, por volta das 16h30min, na Rua Bérgamo, Bairro Veneza, mais precisamente nas imediações do Bar Chave de Ouro, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado ARAMIS DE OLIVEIRA, imbuído de animus necandi (intento de matar), por motivo torpe (dívida de dinheiro), e mediante dissimulação (vítima atraída para a morte sob o pretexto de que a dívida seria quitada), matou o ofendido Cláudio Rissardi, valendo-se para tanto de 01 (uma) arma de fogo para efetuar os disparos que provocaram as lesões perceptíveis pelas fotografias anexadas no relatório de id. 114599622.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, o denunciado ARAMIS, necessitando de crédito para honrar seus compromissos, decidiu procurar a vítima Cláudio Rissardi para obter um empréstimo, porquanto era conhecedor de que este realizava tal prática nesta urbe.

Depreende-se dos elementos informativos que, a formalização do acordo de empréstimo foi realizada entre as partes no final do ano de 2022, oportunidade na qual o denunciado ARAMIS pegou emprestado da vítima Cláudio Rissardi a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), deixando com ela, como garantia de pagamento, uma folha de cheque correspondente ao referido montante.

[...]

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de ARAMIS DE OLIVEIRA, vulgo “Polaco”, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal. [...]”
(Saulo Pires de Andrade Martins, promotor de Justiça – ID 185492698)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“PRIMEIRO QUESITO – No dia 04 de março de 2023, por volta das 16h30min, na Rua Bérgamo, Bairro Veneza, mais precisamente nas imediações do Bar Chave de Ouro, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, a vítima CLAUDIO RISSARDI recebeu disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de necropsia?

SIM (4) votos– (foi interrompida a contagem para não comprometer o sigilo da votação).

SEGUNDO QUESITO – O acusado ARAMIS DE OLIVEIRA desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima CLAUDIO RISSARDI produzindo os ferimentos acima descritos?

SIM (4) votos– (foi interrompida a contagem para não comprometer o sigilo da votação).

TERCEIRO QUESITO – O jurado absolve o acusado?

NÃO (4) votos– (foi interrompida a contagem para não comprometer o sigilo da votação).

QUARTO QUESITO – O acusado ARAMIS DE OLIVEIRA cometeu o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima consistente nas desavenças entre vítima e réu?

NÃO (4) votos e SIM (2) votos – (foi interrompida a contagem para não comprometer o sigilo da votação).

QUINTO QUESITO – O acusado ARAMIS DE OLIVEIRA agiu por motivo torpe, qual seja, não quitar uma dívida que tinha com a vítima?

SIM (4) votos e NÃO (2) votos – (foi interrompida a contagem para não comprometer o sigilo da votação).

SEXTO QUESITO – O acusado ARAMIS DE OLIVEIRA agiu mediante dissimulação consistente em atrair a vítima para o local do crime sob o pretexto de que a dívida seria quitada?

SIM (4) votos– (foi interrompida a contagem para não comprometer o sigilo da votação) (ID 253107180).

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos
:

“[...] O nobre Conselho de Sentença, em reunião em sala própria e através de votação sigilosa, decidiu por CONDENAR o réu ARAMIS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, na prática dos crimes descritos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. DA FIXAÇÃO DA PENA

1. Disposições gerais

A pena prevista para o crime de homicídio qualificado é de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Na primeira fase da dosimetria da pena utilizarei o critério de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa, salvo a existência de fatos concretos e idôneos que autorize a fixação em outro patamar, devidamente fundamentado. Nesse sentido: STJ, SEXTA TURMA, AGRAVO REGIMENTAL NO HC 557448 / ES, RELATOR MINISTRO SEBASTÃO REIS JÚNIOR, DATA DE JULGAMENTO: 04/08/2020.

Na segunda fase da dosimetria da pena utilizarei o critério de 1/6 (um sexto) da pena base para cada circunstância legal (atenuante ou agravante) reconhecida, salvo a existência de fatos concretos e idôneos que autorize a fixação em outro patamar, devidamente fundamentado. Nesse sentido: STF, SEGUNDA TURMA, RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS N° 127.382/MG, RELATOR MIN. TEORI ZAVASCKI, DATA DE JULGAMENTO: 05/05/2015.

Utilizo-me da qualificadora da dissimulação para fins de qualificar o delito (art. 121, §2°, inciso IV, do Código Penal).

2.1.Do crime de homicídio qualificado.

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, vislumbro fatos concretos e idôneos para maiores reprovações, nesse sentido:

Culpabilidade

No caso dos autos, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta deve ser valorado negativamente1.

A premeditação do crime evidencia maior culpabilidade do agente criminoso e, no caso dos autos, a premeditação restou configurada vez que o acusado teria enviado uma mensagem de áudio para a vítima marcando um encontro com a mesma, sob o pretexto de efetuar o pagamento da dívida e, quando a vítima chegou ao local combinado, o acusado efetuou os disparos de arma de fogo, configurando o planejamento prévio para a realização do ato.

Portanto, vislumbro elementos suficientes a ponto de valorar a culpabilidade do réu.

Antecedentes

Nada no que se refere a esta circunstância.

Conduta social

No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juizo valorativo negativo em face do condenado.

Personalidade No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

Motivos No caso dos autos, há que se reconhecer a motivação torpe, contudo, deixo de valorar para evitar configuração de bis in idem.

Circunstâncias do crime No caso dos autos, não existem elementos a serem valorados negativamente. Consequências do crime Verifica-se a necessidade de reconhecimento e valoração da presente circunstância.

Denota-se dos autos que o crime cometido causou sérios, graves e irreparáveis danos à familia da vítima.

Verifica-se que a vítima era a pessoa responsável em sustentar sua família, família esta com uma esposa e duas filhas, que carregarão o pesar e enfrentarão os desafios da vida sem o suporte que lhes era dado, seja financeiro, emocional ou simplesmente pela ausência de um ente querido, o que já seria suficiente este último.

Tal abalo psicológico aos familiares necessita ser valorado e encontra respaldo no entendimento dos Tribunais Superiores. (STJ. AgRg no AREsp 1.805.308/AL, Relator: Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021).

Comportamento da vítima Comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime, não havendo elementos a serem valorados.

Desta forma, considerando as circunstâncías judiciais negativas supracitadas, aumento em 2/6 (dois sextos) da pena mínima, encontrando a pena-base de 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a agravante de motivo torpe, conforme decidido pelo nobre Conselho de Sentença (art. 121, §2°, I, do Código Penal). Na mesma senda, reconheço a atenuante da confissão es pontânea (art. 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal).

Assim, realizo a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante do motivo torpe2.

Não obstante, presente a atenuante da influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, qual seja, a intensa cobrança por empréstimo realizado fora dos ditames legais (art. 65, inciso III, 'c', do Código Penal), motivo pelo qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto) e encontro a pena provisória em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira e última fase, não verifico causas de aumento e de diminuição de pena, motivo pelo qual encontro a pena definitiva de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Fixo o regime de pena inicialmente fechado, haja vista a quantidade de pena na forma da lei, nos termos do artigo 33, § 2°, alínea "b", do CP. [...]”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito – ID 253107168)

Pois bem.

A materialidade do homicídio qualificado está consubstanciada na Certidão de Óbito (ID 185492194), Termo de Reconhecimento de Cadáver (ID 185492651), Relatório Local de Crime de Homicídio (ID 185492681), Laudo Pericial de Necropsia nº 543.1.01.9907.2023.103243- A01 (ID 185492747) e Exame Pericial em Local de Crime Contra Vida (ID 185492748), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de
Etel De Marchi
, esposa da vítima (ID 185492666), Petrone Barbosa Lira, testemunha (ID 185492692), e o interrogatório de ARAMIS DE OLIVEIRA, recorrente
(ID185492657).

Em Juízo, foram ouvidos Etel de Marchi, Glaci Silva da Costa Lins, Rafael Galbiatti Costa, Andreia Cristina da Silva Siqueira, Dielson Silva de Castro e Ayalla Anny Alves da Cunha
,
bem como interrogado o recorrente (Relatório de Mídias – ID. 185492768).

Dito isso, vejamos.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente utilizou a dissimulação [CP, art. 121,
§2º, IV]
para qualificar o homicídio e fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão ao valorar a culpabilidade [premeditação] e as consequências do crime [pessoa responsável pelo sustento da família].

No caso, o apelante [ARAMIS DE OLIVEIRA] admitiu, em Juízo, que “
chamou a vítima ao local do crime
” (Relatório Mídias - ID 253107171), a caracterizar premeditação que
“denota conduta mais censurável e pode ser considerada desfavorável na avaliação da circunstância judicial da culpabilidade
” (TJMT, AP nº 0005518-61.2020.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal – Rel. Des. Paulo da Cunha, 31.10.2023).

Com efeito, a “
dissimulação e emboscada possuem conceitos distintos, assim como premeditação. De modo que, não há falar em bis in idem
” (STJ - AREsp: 2460369, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.3.2024).

Observa-se que a vítima Claudio Rissardi possuía duas filhas, (ID 185492194), a permitir o aumento da pena-base “
acima do mínimo legal, considerando [...] as consequências gravosas do crime, como a orfandade de duas crianças
” (TJMT, AP nº 0009691-12.2012.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 24.4.2025).

Por outro lado,
inexistem elementos para apurar a personalidade do apelante no contexto autuado, porque não há
“nos autos laudo formulado por especialistas que noticie ser a personalidade do réu voltada à prática do crime, deve ser afastada, na primeira fase dosimétrica, a sua valoração negativa”
(TJMT, AP nº 0000192-17.2018.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, 4.12.2019).

Quanto ao patamar de aumento, o c. STJ considera razoável e proporcional a exasperação da pena basilar na fração de 1/6 (um sexto) em relação ao mínimo legal, “
que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (STJ - AgRg no AREsp: 1823762 PR 2021/0023943-9, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca,

Quinta Turma, 28.6.2021).

Assim sendo, a pena-base deve ser mantida em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante do motivo torpe (CP, art. 61, II, ‘a’).

A existência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelos jurados [motivo torpe e dissimulação] permite que 1 (uma) delas seja utilizada na segunda fase como agravante genérica (STJ, AgRg no HC nº 790.080/SP – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 20.4.2023; AgRg no HC nº 904.549/SC – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – 17.6.2024).

Nesta fase, foram aplicadas as atenuantes da confissão espontânea [CP, art. 65, III, ‘d’] e da influência de violenta emoção [CP, art. 65, III, ‘c’].

A
“confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação
” (STJ - AgRg no HC: 575543 SC 2020/0093675-1, Rel. Min. João Otávio De Noronha, 6.10.2020, Quinta Turma, 15.10.2020).

Por outro lado, para a caracterização da atenuante,
“basta que ele esteja sob a influência da violenta emoção, vale dizer, [...] dispensa o requisito temporal
” (STJ - AgRg no Ag: 1060113 RO 2008/0107447-7, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 4.10.2010).

Em sua vez, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que “
a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante deve respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas
” (STJ - AgRg no HC: 883502 MG 2024/0002808-7, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 20.6.2024).

Portanto, mantém-se a
pena provisória em 13
(treze) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão.

Na terceira-fase, não há causas de aumento e/ou diminuição da pena, razão pela qual conserva-se a definitiva a pena do homicídio qualificado em
13
(treze) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão, mantido o regime inicial fechado
(CP, art. 33, § 2º, ‘a”).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025